Tribunal: TJDFT
Processo: 0723815-50.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0723815-50.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ISABEL CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA CAMPOS RECORRIDO: PERICLES RALF DE JESUS PEREIRA, PABLO MESQUITA GOMES, IVAN SOARES DE SOUSA JUNIOR DECISÃO Vistos, etc. O objetivo final do instituto da gratuidade de justiça é garantir o livre acesso ao judiciário não permitindo que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja excluída da apreciação deste Poder em razão da pobreza de quem necessita. A análise da referida alegação é feita pelo Juiz a quem caberá decidir pelo deferimento ou indeferimento do pleito diante da concreta situação descrita nos autos. Conforme Nota Técnica CIJDF 11/2023 do TJDFT, é necessário que "haja uma análise criteriosa do caso concreto, a fim de que o benefício seja concedido somente àquele que realmente faça jus". No mais, quanto ao pedido de deferimento dos benefícios da justiça gratuita, havendo dúvida acerca da hipossuficiência econômica alegada pela recorrente, foi determinada pelo Juízo a comprovação da miserabilidade jurídica, por meio da decisão ID 65796896. Compulsando os autos verifica-se que a recorrente por meio da petição ID 66137038, apresentou cópia do último contracheque, declaração de imposto de renda, extratos bancários e comprovantes de despesas. Da análise da declaração de Imposto de Renda exercício 2024, ID 66137054, e do último contracheque, ID 66137056, verifica-se que a recorrente aufere renda mensal correspondente a mais de R$ 11.000,00 (onze mil reais), o que atesta sua capacidade financeira para efetuar o pagamento do preparo recursal, considerando-se, ainda, o baixo valor das custas na Justiça do Distrito Federal. Assim, é de ser indeferido o pedido de gratuidade da Justiça formulado pela recorrente, ante a não demonstração da sua hipossuficiência econômica para arcar com o preparo recursal. Desse modo, intime-se a recorrente para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceda ao recolhimento do preparo, correspondente ao valor das custas processuais e do preparo propriamente dito, sob pena de deserção. I. Brasília/DF, 21 de novembro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito